Tribunal: TJDFT
Processo: 0722236-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. RITO PRISÃO. VERBAS INDENIZATÓRIAS. PREVISÃO ACORDO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. AUSÊNCIA. CONTADORIA JUDICIAL. CÁLCULO. EXCESSO CARACTERIZADO.
1. A obrigação fixada no acordo de alimentos não inclui a parcela recebida pelo executado a título de ajuda de custo (verba de caráter indenizatória).
2. Ante a ausência de previsão expressa no acordo de alimentos firmado pelas partes quanto às verbas de natureza indenizatória, sua inclusão nos cálculos da dívida caracteriza excesso na execução.
3. Recurso conhecido e não provido.